Tribunal: TCU
Processo: 038.425/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1507/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Francisco Nilson Moreira, como prefeito de Ipaporanga - CE (gestão: 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no Convênio 65/2009 (Siafi 703023), tendo como objeto "Realizar o Carnaval das Águas no Município de Ipaporanga-CE entre os dias 21 a 24/02/2009", cuja vigência foi estipulada para o período de 20/2 a 20/7/2009 (peça 75); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento na Resolução-TCU 344/2022 e nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica especializada; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data em que a prestação de contas foi apresentada ao órgão competente para a sua análise inicial, em 18/5/2009 (peça 13), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que entre "Termo de parcelamento de débito celebrado entre a unidade gestora repassadora dos recursos a título do Convênio 703023/2009, e a Prefeitura Municipal de Ipaporanga/CE", de 26/12/2011 (peça 49) e o "Parecer financeiro- PGTUR no 1282/2017", de 30/11/2017 (peça 62), houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Considerando, enfim, que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.425/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Nilson Moreira (XXX.031.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.